Tribunal: STF
Processo: RE 1568535
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL – COFINS E DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL – PIS. DESVIO DE FINALIDADE NÃO CONFIGURADO. VALIDADE JURÍDICA DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COBRANÇA DO ENCARGO FISCAL DO DECRETO-LEI N. 1.025/1969. LEGITIMIDADE: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 1.269/DF: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.